Tribunal: TJSP
Processo: 1011040-37.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
r". 3. Ação proposta por sociedade de economia mista. Personalidade jurídica de direito privado. Valor da condenação, portanto, que não se sujeita ao sistema de pagamento por precatório (artigo 100 da Constituição Federal). Implica dizer que os juros compensatórios, no caso, não incidirão até a data da constituição do precatório (artigo 100, § 12o, da Constituição Federal), e sim até o trânsito em julgado da presente decisão. Verba devida, pois, "ainda que tenha havido o depósito integral do valor da indenização antes mesmo da imissão na posse, tem-se que o expropriado poderá levantar apenas 80% do valor depositado, nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, e não terá disponibilidade imediata sobre os 20% restantes que não foram previamente levantados, de forma que o cômputo dos juros compensatórios deve ser feito sobre o valor não disponibilizado à parte expropriada". 4. Recurso parcialmente provido apenas para estabelecer que o valor da condenação não se sujeita ao regime de precatórios, ficando corrigido, sob esse aspecto, o termo final dos juros compensatórios.
(TJSP; Apelação Cível 1011040-37.2014.8.26.0562; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

27/02/2020

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. 1. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs, apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. 2. Honorários advocatícios. Verba que tem como base de cálculo "a diferença entre o valor inicial ofertado e o fixado judicialmente, sendo irrelevante a realização do depósito

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. 1. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs, apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. 2. Honorários advocatícios. Verba que tem como base de cálculo "a diferença entre o valor inicial ofertado e o fixado judicialmente, sendo irrelevante a realização do depósito complementar". 3. Ação proposta por sociedade de economia mista. Personalidade jurídica de direito privado. Valor da condenação, portanto, que não se sujeita ao sistema de pagamento por precatório (artigo 100 da Constituição Federal). Implica dizer que os juros compensatórios, no caso, não incidirão até a data da constituição do precatório (artigo 100, § 12o, da Constituição Federal), e sim até o trânsito em julgado da presente decisão. Verba devida, pois, "ainda que tenha havido o depósito integral do valor da indenização antes mesmo da imissão na posse, tem-se que o expropriado poderá levantar apenas 80% do valor depositado, nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, e não terá disponibilidade imediata sobre os 20% restantes que não foram previamente levantados, de forma que o cômputo dos juros compensatórios deve ser feito sobre o valor não disponibilizado à parte expropriada". 4. Recurso parcialmente provido apenas para estabelecer que o valor da condenação não se sujeita ao regime de precatórios, ficando corrigido, sob esse aspecto, o termo final dos juros compensatórios.